Tribunal: TJSP
Processo: 1003593-50.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003593-50.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 2968
mo
Registro: 2021.0000018625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
1003593-50.2018.8.26.0079/50000, da Comarca Botucatu , em que é Embargante:
Erickton Conceição Jacob
Embargado: Eliz Line Transporte e Turismo Ltda Epp
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U. de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica
Embargos de Declaração Cível no 1003593-50.2018.8.26.0079/50000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003593-50.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 2968
mo
Embargante: Erickton Conceição Jacob
Embargado: Eliz Line Transporte e Turismo Ltda Epp
Comarca: Botucatu
Voto no 2968
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Modificação do acórdão. Descabimento. Omissão inocorrente.
Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pelo autor contra o
Acórdão de fls. 204/209, que negou provimento a seu recurso.
Afirma haver omissão no acórdão quanto ao pedido
preliminar de cerceamento de defesa. Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
As questões apontadas pelo embargante constaram
claramente do acórdão, nos seguintes termos:
“Por primeiro, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa. Dispõe o art. 355, incisos I, do CPC:
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução do mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas.
De acordo com o dispositivo legal supra, o magistrado está
autorizado a julgar o mérito de forma antecipada quando não houver necessidade de produção
de provas em audiência.
No presente caso, embora a parte autora tenha postulado pela
oitiva de testemunhas em sua peça inicial, manifestou-se às fls. 154/155 pela decretação da
revelia e julgamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003593-50.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 2968
mo
Ainda, a matéria dos autos refere-se a indenização por não
cumprimento de contrato o que gerou prejuízo moral e material. Portanto, havia necessidade
de prova documental para comprovar a existência da relação de consumo, tanto com a
apelada quanto com a empresa que proporcionou a viagem de retorno" (fls.206/207).
Como se vê, não era o caso de reconhecimento do
cerceamento de defesa.
A embargante busca, na verdade, o reexame da
matéria por não se conformar com o resultado do julgado que manteve a sentença
que julgou improcedente seu pedido inicial, porém a modificação pretendida
deverá ser perseguida pelos meios processuais adequados.
Nos termos do art. 1.025, do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Logo, também não há que se cogitar de nova
provocação da Corte para justificar a interposição de recursos às instâncias
superiores.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator